Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0743369-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL DE OLIVEIRA VENTURA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA O paciente, preso em flagrante no dia 26.9.20, pelos crimes de furto e falsa identidade, teve a prisão convertida em preventiva em 28.9.20 (ID 20103207, p. 11/4). Sustenta a impetrante que ilegal a prisão vez que decretada de ofício pelo juiz, sem requerimento do Ministério Público, que se manifestou pela liberdade provisória com monitoração eletrônica. E a prisão provisória não pode ter efeitos mais gravosos que eventual condenação, pois as penas previstas para os crimes supostamente cometidos não lhe impingiriam o regime fechado. A prisão caracteriza constrangimento ilegal. Afirma que medidas cautelares diversas de prisão mostram-se mais adequadas ao caso. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). Diferentemente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante. O art. 310 do CPP, retrocitado, não exige, para a conversão, o requerimento da autoridade policial ou do parquet. Sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois se trata de possibilidade prevista no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo sido apenas vedado ao magistrado decretar, de ofício, a segregação cautelar na hipótese do art. 311 do Código de Processo Penal em face das alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.(...)” (Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. Costa Carvalho, , Relator Designado: Carlos Pires Soares Neto 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020); “(...) 1) "Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ - Tema 10 em Direito Processual Penal). (...)” (Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020). Daí porque não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não é o caso de relaxamento da prisão. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente registra oito condenações transitadas em julgado por crimes de dano qualificado, furto consumado e tentado e roubo circunstanciado (IDs 20122065, 20122068, 20122071, 20122075, 20122076, 20122085, 20122098 e 20122100). E três inquéritos policiais apuram crimes da mesma natureza que teriam sido cometidos por ele em 2020 (ID 20122070, 20122088 e 20122093). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. Segundo auto de prisão em flagrante, o paciente, que era conhecido pelos funcionários da vítima por outros furtos, foi abordado na saída do estabelecimento comercial após ser flagrado pelo sistema de segurança da loja colocando nove caixas de chiclete, marca Trident, avaliadas em R$ 1.009,59, na mochila e passar pelo caixa, sem pagar pelas mercadorias. E, perguntado seu nome, informou nome diverso (ID 73246396, p. 22/6). Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz destacou: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada, conforme declarações constantes dos autos. A segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque os autos registram que o conduzido ostenta diversas passagens por crimes contra o patrimônio, com múltiplas condenações definitivas. Além disso, esta é a quarta passagem do autuado, neste ano de 2020, neste Núcleo de Audiência de Custódia, tendo sido flagrado, em todas as vezes, pela prática de crime contra o patrimônio. Diante dessas circunstâncias, embora realmente a conduta concreta do autuado não seja grave, o conjunto das suas passagens deixam claro a este magistrado que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública, ante a real probabilidade de reiteração criminosa.” (ID 20103207, p. 13). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva. O paciente responde a três inquéritos policiais e registra oito condenações transitadas em julgado por crimes de furto consumado e tentado, dano ao patrimônio público e roubo circunstanciado (IDs 20122065, 20122068, 20122070, 20122071, 20122075, 20122076, 20122080, 20122085, 20122093, 20122098 e 20122100). Segundo consignou a decisão, essa é a quarta passagem do paciente pelo Núcleo de Audiência de Custódia por crime da mesma natureza apenas no ano de 2020. A reiteração criminosa do paciente em crimes contra o patrimônio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Por tais motivos, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). E não há desproporcionalidade da medida. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19); “(...) não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar provável pena a ser aplicada ou colocação do paciente em regime menos gravoso. (...)” (HC 398908/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 27.6.17, DJe 1.8.17). E as condições pessoais não lhe são favoráveis - o paciente não tem trabalho lícito nem residência fixa -- consta na ocorrência policial que o paciente é morador de rua (ID 73246396, p. 24). A prisão se faz necessária para garantia da ordem pública. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES